Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. EXCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA.
Nos termos do entendimento consolidado pelo c. STJ, em decisão vinculante, no tema repetitivo no 885, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Preliminar rejeitada.
No que concerne aos juros remuneratórios, estes serão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, enquanto não houver fixação da taxa por parte do Conselho Monetário Nacional.
Se dos demonstrativos de cálculo apresentados pelo apelado não é possível extrair a inclusão da comissão de permanência, tampouco a cobrança mensal de juros de 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento) sobre as datas de pagamento, não há que se falar em excesso de execução.
O art. 702, §2o do CPC estabelece que “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”, o que não foi feito nos presentes autos.